Tribunal: TJSP
Processo: 2184445-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE NA ORIGEM E ESTENDEU OS EFEITOS DA FALÊNCIA À AGRAVANTE. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL PELA I. ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E A PRÁTICA DE ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SACRIFÍCIO DAS FALIDAS EM FAVOR DA SOCIEDADE AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE NA ORIGEM E ESTENDEU OS EFEITOS DA FALÊNCIA À AGRAVANTE. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL PELA I. ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E A PRÁTICA DE ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SACRIFÍCIO DAS FALIDAS EM FAVOR DA SOCIEDADE AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ENSEJAM A EXTENSÃO DS EFEITOS DA FALÊNCIA EM FACE DA AGRAVANTE. R. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.